Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. EXCLUSÃO DO AUTOR DO CERTAME PARA INGRESSO NOS QUADROS DA PMDF. ATO REPUTADO ILEGAL E ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO O ATO DE EXCLUSÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO STF (Tema 454, RE 629392). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que o autor foi aprovado em concurso publico para admissão no Curso de Formação de Praças da Policia Militar do Distrito Federal, conforme Edital n.01 – DP/PMDF de 06/01/2009. De forma ilegal, foi considerado inapto na etapa de avaliação psicológica, ato administrativo declarado nulo nos autos da ação n. 2010.01.1.096444-6, possibilitando sua participação no curso de formação CFP IV. Contudo, restou inviabilizada sua participação no CFP II no qual deveria ter sido matriculado.
2. Em decorrência dos fatos, o autor requereu a sua reclassificação na escala numérica funcional, devendo ser movimentado na classificação numérica do Curso de Formação de Praças IV para o Curso de Formação de Praças II, ficando abaixo da militar paradigma indicada na inicial, para fins hierarquia funcional e progressão na carreira militar, cujo pedido foi julgado improcedente.

3. O autor interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Preliminar de incompetência. O Distrito Federal arguiu, em sede de contrarrazões, que o autor pretende na verdade receber os valores devidos acaso seja reconhecida a sua preterição, cujos valores superariam o valor de alçada dos juizados. Contudo, o pedido do autor na ação limita-se ao reconhecimento da preterição, inexistindo pedido para condenação do ente federado ao pagamento de valores retroativos em razão do reconhecimento de eventual preterição. Preliminar rejeitada.

5. Prescrição. O Distrito Federal suscitou, ainda, ter se consumado a prescrição, sob o fundamento de direito, porque o curso de formação a que se refere ao autor se encerrou em 14/08/2014. Contudo, a ação que anulou o ato administrativo que eliminou o autor do certame só transitou em julgado em 2017, quando o autor pode fazer o curso de formação. Dessa forma, não ocorreu o prazo prescricional de 5 anos. Preliminar afastada.

6. Em que pese o autor tecer considerações sobre a sentença no sentido de que não pediu o ressarcimento pela preterição, mas somente a sua reclassificação na posição hierárquica na corporação, é certo que a sentença observou a legislação pertinente a matéria, bem como a jurisprudência do STF e das Turmas Recursais do TJDFT, não carecendo de qualquer reparo.

7. O STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018).

8. Desse modo, correta a sentença que decidiu pela improcedência do pedido, na medida em que não se pode transpor aproveitamento de um curso de formação para outro sem ofensa à isonomia quanto aos demais membros da corporação que efetivamente cursaram o CFP II. Não há como ser diferente, sob pena de grave injustiça com os policiais que, tendo realizado o curso de formação em condições distintas e em momento temporal anterior, não podem ser equiparados ao autor para fins de promoção por antiguidade ou merecimento. Assim, a antiguidade do autor deve observar o momento de efetivo ingresso, por ser essa a reparação jurídica possível, sem grave lesão a direito de terceiros e sem subverter a lógica de competição da etapa de curso de formação, em que são comparados os alunos de cada turma entre si, em condições de absoluta igualdade de competição.

9. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - INAPTIDÃO DO CANDIDATO NO TESTE PSICOLÓGICO - AÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO - PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392, de relatoria do Min. Marco Aurélio, por unanimidade, fixou a seguinte tese (Tema 454): "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão de promoção retroativa daquele policial, nomeado tardiamente por meio de ato judicial em concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. O recorrente afirmou que a sua aprovação a posteriori no certame, por decisão judicial, inviabilizou o seu ingresso no Curso de Formação de Praças IV, encerrado em 10/04/2015, tendo ingressado somente naquele realizado a partir de 28/08/2017 (Curso de Formação de Praças V), por erro da Administração. 3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido, pois aplicável ao caso a tese definida quando do julgamento do tema 454 do STF. Ademais, o artigo 15, parágrafo único, inciso V da lei no 12.086/09 (dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) prevê que o policial militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Entretanto, o mero reconhecimento judicial acerca da nulidade do ato que reprovou a parte autora na etapa de avaliação psicológica não é suficiente para sua promoção retroativa, uma vez que é necessária a conclusão do Curso de Formação de Praças, com aproveitamento, o que só foi possível no caso concreto em 19/04/2018 (CFP V). 4. Este tem sido o entendimento desta Turma Recursal, como ilustra o recente acórdão no 1177966, relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Publicado no DJE: 17/06/2019. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, já que sua fixação em percentual do valor da causa resultaria em valor irrisório. (Acórdão 1201037, 07005090620198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

10. Por fim, observa-se que o processo no 20100111039897 apenas assegurou ao autor o direito de permanecer no certame, sem determinar eventual efeito retroativo para a promoção.

11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.